Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de tutela de urgência não foi apreciado no juízo de origem, portanto, não se revela possível o enfrentamento da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. Na hipótese, a parte postulante não carreou aos autos elementos de prova quanto à hipossuficiência alegada, razão pela qual não faz jus à gratuidade de justiça vindicada.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.